Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-42.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009488-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NILTO ROSA ALVES - CPF: 545.717.741-68 (ADVOGADO), IRIS FERNANDES GALVAO - CPF: 013.424.671-32 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “
NÃO PROCURADO
” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO
STJ –RECURSO
DESPROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento aviado por
Iris Fernandes Galvão
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo nos autos da ação movida pelo
Banco Volkswagen S.A
.

Para tal desiderato, sustenta
a
agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69
e violou a súmula 72 do STJ
,
considerando a devolução da correspo
ndência ao remetente contendo a
seguinte informação: – “
não procurado
”,

ou seja, não houve
sequer tentativa de entrega da notific
ação no endereço do consumidor.

Argumenta
ainda
que no caso em análise aplica-se a teoria do adimplemento substancial
.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
212170671
.

A agravada apresentou contrarrazões
à
id.
213659651
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

O agravado
Banco Volkswagen S.A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor
Ir
is Fer
nandes Galvão
, ora agravante,
diante da inadimplência das prestações
vencidas a
partir de
14/12/2023
,

relacionadas ao
contrato de financiamento para a aquisição
de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n.
46633927
, oriundo da proposta d
e nº
9726764
por meio do qual a instituição financeira
concedeu crédito no valor total de R$
64.766,
que, em contrapartida, obrigou-se ao
pagamento de 48 parcelas fixas
mensais de R$ 1.882,36
.

Para tanto, colacionou o aludido contrato
,
bem como a Notificação Extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém não recebido pelo motivo “
não procurado
”
.

Então, o
juízo
a quo
entendeu configurada a mora e deferiu o pedido liminar do agravado, determinando a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do bem, decisão contra a qual se insurge
a
agravante, sob a alegação de que a mora não restou comprovada.

O recurso não merece provimento.

Conforme prevê o artigo 3ºdo Decreto-Lei n.911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Outrossim
, a rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/69, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Na forma do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, portanto, reputa-se válida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “endereço insuficiente”, “mudou-se”, “ausente”, “não encontrado”, “sem entrega domiciliar”, etc.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– TESE RECURSAL RELATIVA À MULTA, PERDAS E DANOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros”.Em
respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de
correspondência.Quanto
a alegada tese de perdas e danos, multa e litigância de má-fé, tenho que, em virtude da
devolutividade
restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.(N.U 1017766-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
(destaquei)

No presente caso, apesar da argumentação sobre a ausência de efetiva entrega da correspondência ao devedor, este é o endereço que consta no contrato de alienação fiduciária, assinado pel
a
agravante. Portanto, não se pode alegar ausência de comprovação da mora, pois
a expressão "não procurado"
indica que a entrega postal foi interna e que o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber a correspondência, conforme previsto na Lei n.º 6.538 de 1978, bem como na Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

Assim, é válido e atende à exigência de constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato,
sendo a não efetivação da entrega decorrente apenas da inércia do devedor.

Portanto, em
observância ao mencionado
entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento
repetitivo, é de rigor o desprovimento do presente recurso, a fim considerar
a agravante
constituída em mora.

Ademais, quanto ao pedido de aplicação da
teoria do adimplemento substancial
, é certo que

relaciona-se
diretamente ao mérito da ação e deve ser apreciada pelo
juízo singular
, no momento oportuno, sob
pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

Defiro
a justiça gratuita,
ante ao preenchimento

d
os pressupostos autorizadores para a concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024